Tribunal: TJMT
Processo: 1004730-70.2019.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004730-70.2019.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO REGIME ESPECIAL. FACULTATIVIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI contra decisão monocrática que negou provimento ao apelo da recorrente. A empresa busca a anulação da decisão monocrática e a submissão do recurso ao julgamento colegiado, alegando ausência de jurisprudência consolidada sobre a legalidade da contribuição ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) nas operações de exportação e possível inconstitucionalidade da exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso violou o devido processo legal diante da alegada inexistência de jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se a exigência de contribuição ao FETHAB para operações de exportação caracteriza afronta à imunidade tributária e ao princípio da anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra amparo na Súmula 568 do STJ e em entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não havendo demonstração de prejuízo concreto para a recorrente.

4.

O princípio
pas de nullité sans grief
se aplica, pois não há nulidade processual sem efetivo prejuízo demonstrado pela parte agravante.

5.

A adesão ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, que exige o recolhimento da contribuição ao FETHAB, é opcional, não havendo compulsoriedade na exação, conforme disposto no art. 8º, incisos I e III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000 e no Decreto Estadual nº 1.262/2017.

6.

A jurisprudência do STF já reconheceu a constitucionalidade de contribuições vinculadas à obtenção de benefícios fiscais, afastando a alegação de violação à imunidade tributária ou ao princípio da legalidade tributária (RE 606.218/MT).

7.

A decisão monocrática proferida está em conformidade com precedentes do TJMT, que já decidiu pela legalidade da exigência da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação, desde que vinculada à adesão voluntária ao regime especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência consolidada e na Súmula 568 do STJ não afronta o devido processo legal.

2.

A contribuição ao FETHAB, quando vinculada à adesão voluntária ao Regime Especial de Controle e Fiscalização, não caracteriza compulsoriedade tributária nem afronta a imunidade tributária constitucional.

3.

O princípio
pas de nullité sans grief
impede o reconhecimento de nulidade processual sem a demonstração de prejuízo efetivo pela parte recorrente.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1004730-70.2019.8.11.0040

AGRAVANTE: INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

A agravante sustenta que, a decisão monocrática se embasou na Súmula 568 do STJ, que autoriza o relator a decidir individualmente quando há entendimento dominante sobre o tema; contudo, argumenta que não há jurisprudência pacificada acerca da legalidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação, pois a matéria está pendente de julgamento no STF, na ADI 6420-MT. Assim, entende que o julgamento monocrático foi inadequado, pois não há previsão legal que o autorize na ausência de súmula vinculante, acórdão em recurso repetitivo ou decisão de IRDR.

A agravante destaca que, a relatora rejeitou os embargos de declaração sem indicar qualquer jurisprudência consolidada sobre a questão. Cita precedente do Desembargador Márcio Vidal, que, em caso análogo envolvendo operações interestaduais, anulou decisão monocrática e submeteu o recurso ao colegiado.

Diante disso, a agravante pleiteia a anulação da decisão monocrática e a submissão do recurso ao julgamento do colegiado, ou, alternativamente, a comprovação da existência de jurisprudência consolidada sobre a constitucionalidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para a anulação da decisão monocrática ou a devida fundamentação acerca da pacificação jurisprudencial do tema, com a consequente análise colegiada da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação declaratória de origem, almejando, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à contribuição ao FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho realizadas a partir de junho de 2019 no Estado de Mato Grosso.

Pretende, ainda, que, o réu se abstenha de desenquadrá-la do regime especial de exportação ou negue a renovação do credenciamento, em razão da inexistência de relação jurídico-tributária. Para tanto, sustenta a inconstitucionalidade da Lei Estadual n° 10.818/2019, que alterou o art. 7º, § 1º-A, inciso III, e 8º, incisos I e III, da Lei Estadual n. º 7.263/2000, sob o argumento de violação ao disposto nos arts. 146, inciso II, 150, inciso III, alíneas “b” e “d”, 154, inciso I, 155, inciso X, alínea “a”, 158, inciso IV, 167, inciso IV e art. 212, todos da Constituição Federal, além do art. 113 do Código Tributário Nacional.

Relata que, a lei em questão estabeleceu a obrigação, pelos contribuintes que realizam operações de exportação de milho, de recolher aos cofres estaduais o valor correspondente a 6% da Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso (UPF/MT) por tonelada transportada.

Defende que, o regime de diferimento do ICMS é previsto unicamente nas operações internas, não havendo a mesma previsão para a exportação do grão, imune à incidência do imposto, sendo que o Estado se utiliza do falso pretexto de que a exigência da contribuição seria uma faculdade do contribuinte, pois, consiste apenas em uma condição para a autora obter ou se manter credenciada à realização de operações de exportação, direta ou indireta.

Discorre sobre a diferença entre os institutos do diferimento e da imunidade tributária, além do seu caráter compulsório e não facultativo quanto ao pagamento do tributo de ICMS e da contribuição do FETHAB nas operações de exportação de grãos de milho, violando a lei o princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c’ da Constituição Federal.

Os pedidos foram julgados improcedentes, nos seguintes termos:

(...) A pretensão da autora não merece acolhida. Inicialmente é bom registrar que a natureza do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (FETHAB) é contributiva, revelando-se na espécie de forma facultativa e não compulsória, conforme defendido pela requerente. Logo, não há que se falar em violação à segurança jurídica e afronta ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c’ da Constituição Federal).

(...)

Noutra banda, inobstante o caráter facultativo da contribuição do FETHAB, não prospera a alegação de inconstitucionalidade da exigência de pagamento da contribuição mediante a Lei Estadual n° 10.818/2019, porquanto, conforme amplamente evidenciado nos autos, inexiste na legislação em exame qualquer impedimento para a requerente possa exportar seus grãos, caso não opte pelo credenciamento no regime especial. O Decreto nº 1.262/2017 que dispõe sobre o regime especial de controle e fiscalização relativo às operações de exportação e saídas de grãos do Estado com o fim específico de exportação e remessas destinadas à formação de lote, NÃO OBRIGA as empresas exportadoras de grãos, em particular de milho, a aderirem ao seu regime especial, podendo, desde que antecipados os tributos, exportarem naturalmente seus produtos. No entanto, uma vez aderindo ao regime especial de diferimento, estará a empresa exportadora obrigada a cumprir os requisitos previstos no Decreto e na Lei Estadual n° 7.263/2000, incluídas, nesse passo, as alterações elencadas pela Lei Estadual n° 10.818/2019, a qual alterou o art. 7º, § 1º-A, inciso III, e 8º, incisos I e III, da Lei n° 7.263/2000, ou seja, para se beneficiarem das vantagens do regime especial, dentre elas, não antecipar o pagamento dos tributos, o que ocorrerá após a comprovação da efetiva exportação do grão.

(...)

Assim, a implementação por parte do requerido de fiscalização das mercadorias (grãos de milho) destinadas à exportação pela requerente ou de outras empresas credenciadas ao regime especial não resulta em afronta ao art. 155, inciso II, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988[1]. Logo, diante da ausência de elementos que importem em reconhecimento da inconstitucionalidade da lei estadual em exame, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe na espécie. Ante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que este foi desprovido.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Com relação a alegação de
não há jurisprudência pacificada acerca da legalidade da contribuição ao FETHAB nas operações de exportação que autorize o relator a se embasar na Súmula 568 do STJ, imperioso mencionar que a decisão recorrida foi proferida com fulcro em decisões já proferidas por este Sodalício.

Além disso, a decisão monocrática visa privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual.

Assim, além de demonstrada que a decisão foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, a embargante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(Não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao mérito, cumpre destacar que a
adesão ao FETHAB não se impõe de maneira compulsória aos contribuintes do Estado de Mato Grosso
, tratando-se de
medida facultativa
vinculada ao ingresso no
Regime Especial de Controle e Fiscalização
.

A obrigatoriedade da contribuição somente se verifica para aqueles que, por ato volitivo, optam por usufruir dos benefícios decorrentes desse regime, conforme expressamente disposto no
art. 8º, incisos I e III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000
, regulamentada pelo
Decreto Estadual nº 1.262/2017
.

O mencionado dispositivo legal prevê que a opção pelo
Regime Especial de Controle e Fiscalização
pressupõe o recolhimento da contribuição ao FETHAB como
condição para a obtenção de benefícios fiscais
, como a não incidência do ICMS nas operações de exportação. Dessa forma, a adesão ao regime especial se dá exclusivamente por manifestação voluntária do contribuinte, o qual, ao aceitar as condições impostas, vincula-se ao cumprimento dos requisitos normativos, incluindo o pagamento da contribuição.

Dessa forma, não se verifica qualquer
exigência compulsória
da exação imposta a todos os contribuintes indistintamente, uma vez que sua incidência decorre de ato de adesão voluntário e consciente. Aquele que
não deseja
efetuar o recolhimento da contribuição ao FETHAB
não está obrigado a fazê-lo
, podendo optar por operar sem o enquadramento no regime especial e sem os benefícios correspondentes.

Ademais, inexiste afronta ao princípio da legalidade tributária, pois não há imposição unilateral da obrigação, mas sim uma
condição voluntariamente assumida
pelos contribuintes que aderem ao regime.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que
contribuições de caráter facultativo, vinculadas à adesão voluntária a determinado benefício fiscal, não configuram exigência tributária inconstitucional
, afastando qualquer alegação de compulsoriedade ou violação ao princípio da liberdade de iniciativa.

Ademais, este Sodalício já decidiu pela ausência de ilegalidade quanto ao FETHAB nas operações de saída de produtos destinados à exportação. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA – FETHAB NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA DE SOJA E MILHO COM FINS ESPECÍFICOS PARA EXPORTAÇÃO
– CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE COMPULSARIEDADE INERENTE A TRIBUTO – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, § 2º, X, A, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – EXIGENCIA DO RECOLHEMNTO COMO CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTO NO Decreto nº 1.262/2017 – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11º, DO CPC)– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. A contribuição ao FETHAB é medida facultativa, não existindo obrigatoriedade de adesão, sendo somente condição para o contribuinte que deseja aderir voluntariamente ao Regime Especial de Controle e Fiscalização conforme prevê o art. 8º, inc. I e III, § 1º, da Lei Estadual n. 7.263/2000 c/c o Decreto nº 1.262/2017
.

A Suprema Corte já decidiu “pela constitucionalidade de lei estadual que condicionava o benefício fiscal de diferimento do ICMS ao recolhimento de contribuição para um Fundo próprio criado pela norma. Na ocasião, firmou-se a natureza não tributária da contribuição e a sua não submissão aos princípios e limites do poder de tributar.“ (RE 606.218/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 03/05/2018).

O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003732-98.2021.8.11.0051, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 4/6/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 9/6/2024). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025